Tribunal: TJSP
Processo: 1016278-13.2016.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-01
Data de publicação: 2021-11-01

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – FRAUDE EM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA – alegação da apelante de que recebia faturas zeradas e que a partir de outubro de 2014 apresentaram valores excessivos e destoantes do seu perfil de consumo – impossibilidade de acesso da apelada ao relógio medidor para leitura do consumo de energia no

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – FRAUDE EM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA – alegação da apelante de que recebia faturas zeradas e que a partir de outubro de 2014 apresentaram valores excessivos e destoantes do seu perfil de consumo – impossibilidade de acesso da apelada ao relógio medidor para leitura do consumo de energia no imóvel da apelante – constatação do fato pelo perito judicial – termo de ocorrência de irregularidade e demais elementos dos autos que demonstraram que não havia relógio medidor e que havia ligação direta das fases 'A' e 'B' de entrada dentro da caixa de medição (comumente conhecido como "gato") – aumento do consumo de energia elétrica posterior à colocação do relógio medidor que evidenciou a existência de fraude – apelante que não trouxe elementos que fizessem ver, ao menos de forma indiciária, a hipótese de desacerto da estimativa da diferença de consumo – diferença corretamente apurada – declaração de inexistência de débitos descabida – sentença mantida.

Resultado: recurso desprovido.